Tribunal: TJBA
Processo: 0536899-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536899-92.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ENETIDE NERY DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ROSANA MENDES FALCAO, MONICA FALCAO RIOS APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ATRASO SUPERIOR A 180 DIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0536899-92.2018.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ENETIDE NERY DA SILVA E OUTROS e, parte Apelada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator